Tribunal: TJMT
Processo: 0001193-12.2015.8.11.0109
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001193-12.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASTOR WEISS - CPF: 004.931.129-87 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL - NULIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA - POSSIBILIDADE – ÁREA DESMATADA POR TERCEIROS – COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração ambiental, adota-se a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (STJ. 1a Seção. EREsp 1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019).

In casu, não é possível observar o nexo causal entre a sua conduta e o ilícito ambiental correspondente, cuja responsabilidade atribui exclusivamente aos atuais possuidores de sua propriedade, demonstrando que turbação da sua posse sobre o imóvel já foi reconhecida em diversas ações correlatas.

A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. O que não é o caso dos autos. Tendo a sentença fixado os honorários sucumbências no patamar mínimo, conforme previsão do artigo 85, §3o, inciso II, do CPC, não há qualquer margem para a sua minoração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos ajuizada por Astor Weiss, julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração n.o 108123, de 15/06/2007, do Processo Administrativo n.o 244239/2007 e todos os atos dele decorrente, consistente em certidão de dívida ativa, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Aduz ser fato incontroverso que no ano de 2007 o desmate objeto da autuação ora analisada já se encontrava consumado.

Assevera que nenhum documento apresentado pelo apelado consta a delimitação da área invadida ou quantifica o suposto desmatamento cometido pelos invasores.

Relata que, a fim de obter esclarecimentos quanto à posse da área desmatada, a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, solicitou uma dinâmica de desmate,

para solucionar se o desmatamento objeto do Auto de Infração abrangeu as áreas citadas pelo Apelado, o que originou o Parecer Técnico n.o 175CG/SMIA/2009, que levou a Superintendência à conclusão de que “(...) o autuado será responsável por desmatar 192,807 (cento e noventa e dois vírgula oitocentos e sete) hectares de área de reserva legal e 5,437 hectares de área de preservação permanente. Ressalte-se que esta quantidade está essencialmente localizada na Fazenda Panorama, cujas coordenadas foram informadas no Auto de Infração n.o 108123”.

Assim, sustenta que em nenhum momento o Apelado, por meio de provas ou documentos que corroborassem com suas alegações, desincumbiu-se da responsabilidade pelo dano ambiental descrito do Auto de Infração n.o 108123, considerando que recaía sobre o Apelado o ônus de desconstituir as razões que ensejaram a lavratura do auto de infração.

Assevera “ser necessário rememorar que o fato do desmate ter ou não se realizado por terceiros encontra-se controvertido na hipótese dos autos, não podendo, por essa razão, servir como fundamento para sentença, sobretudo porque privilegiou a duvidosa conclusão apontada por mera alegação sem laudo pericial em detrimento dos demais elementos constantes do processo que apontam induvidosamente em sentido contrário”.

Forte nesses fundamentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial e, alternativamente, pela minoração dos honorários advocatícios fixados, eis que se encontram em patamar muito elevado.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos ajuizada por Astor Weiss, julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração n.o 108123, de 15/06/2007, do Processo Administrativo n.o 244239/2007 e todos os atos dele decorrente, consistente em certidão de dívida ativa, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Extrai dos autos que o ponto fulcral da irresignação do Apelante se cinge na discussão acerca da legitimidade passiva do Apelado no Auto de Infração n. 108123.

Inicialmente, importante salientar que cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração ambiental, adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (STJ. 1a Seção. EREsp 1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019).

Vide, nesse sentido, os seguintes precedentes:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta. 5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1746275/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. ACIDENTE NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROPRIETÁRIO DA CARGA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela parte ora Agravante. Inexistência de omissão. II - A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador. III - Agravo regimental provido.

(AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 07/10/2015)

Partindo, pois, do pressuposto acima traçado, isto é, de que a responsabilidade administrativa ambiental deve ser a subjetiva, verifica-se, de fato, ausência de comprovação cabal quanto à conduta infratora da parte apelada, no tocante à infração capitulada no auto de infração que consiste no desmatamento de 310,252 hectares de Reserva Legal e 5.437 hectares de Área de Preservação Permanente.

Aufere-se que a área de autuação foi objeto de esbulho por terceiros, sendo que estes obtiveram a liminar, em 02/07/2002, na ação de interdito proibitório para serem mantidos no imóvel do apelado e determinando que o autor e os demais demandados naquela ação, se abstivessem de adentrar no imóvel, ou seja, por ordem judicial o autor estava impedido de adentrar no imóvel.

Assim, levando-se em consideração que o autor não estava na posse do imóvel desde 02/07/2002 e o ilícito ambiental se deu em 15/06/2007, não é possível observar o nexo causal entre a sua conduta e o ilícito ambiental correspondente, cuja responsabilidade atribui exclusivamente aos atuais possuidores de sua propriedade, demonstrando que turbação da sua posse sobre o imóvel já foi reconhecida em diversas ações correlatas.

Fica evidente, portanto, que não restou demonstrada qualquer conduta comissiva perpetrada pela parte autora, o que afasta a configuração do nexo causal entre o dano ambiental e qualquer comportamento vedado pelo ordenamento.

Nesse sentido, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE ÁREA EM RESERVA LEGAL – ILEGITIMIDADE – COMPRAVADA - ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE – ÁREA DESMATADA POR TERCEIROS – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 225, caput, da CF, sobrelevou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracterizando-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, é subjetiva a análise da responsabilidade administrativa ambiental por multas aplicadas em razão de infrações administrativas ambientais.

Comprovado que o desmatamento foi realizado por grileiros, bem como a efetiva diligência do proprietário na reintegração de sua posse, com o ajuizamento de ação própria e a comunicação de diversos os órgãos de proteção ambiental, tem-se ilegítimo a figura deste no auto de infração ambiental.

Tendo a sentença fixado os honorários sucumbências no patamar mínimo, conforme previsão do artigo 85, §3o, inciso II, do CPC, não há qualquer margem para a sua minoração.

(N.U 0000226-14.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE

ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

2 – Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

(N.U 0003079-59.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO / INTERDIÇÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO – POSSÍVEL ILEGITIMIDADE DO AUTUADO EM DECORRÊNCIA DA CULPA DE TERCEIROS - ESBULHO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA –RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ADMINISTRATIVA - ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e, é pautada na teoria da culpabilidade, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.

2. In casu, tendo a parte Autuada produzido contraprova à presunção de que goza o termo de embargo / interdição, demonstrando a

possível ausência de nexo causal de que seja a responsável pela infração ambiental, não seria razoável manter os efeitos do Termo de Embargo/ Interdição.

(N.U 1014294-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Insta consignar que o Apelado em nenhum momento demostrou qualquer inércia em face dos fatos ocorridos em sua propriedade, mas sim o contrário, já que diligenciou ativamente, comunicando e solicitando providências aos órgãos competentes, tais como Secretaria Estadual de Segurança Pública (id. 126416284 - p. 09 / 126416286 – p. 05/11).

Ademais, o Apelante busca a redução dos honorários advocatícios e que sejam arbitrados nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sobre a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, tem-se que a matéria foi afetada pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.

A controvérsia restou assim delimitada: "Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, e publicado em 31/05/2022, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, uma vez concluído e publicado o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

No caso concreto, o magistrado fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o.

Tendo a sentença fixado os honorários sucumbências no patamar mínimo, conforme previsão do artigo 85, §3o, inciso II, do CPC, não há qualquer margem para a sua minoração.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada nesse ponto.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022